Tribunal: TJMT
Processo: 1020308-62.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), JOAO PAULO DOS REIS - CPF: 032.458.281-10 (AGRAVANTE), JUIZ DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (AGRAVADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), THIAGO FURLANI DE SOUZA - CPF: 057.573.461-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENIL DA COSTA - CPF: 006.311.601-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DA SILVA - CPF: 053.164.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 026.954.941-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA - CPF: 052.563.161-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU, SEM EXAME DE MÉRITO,
HABEAS CORPUS
– REITERAÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS JÁ APRECIADOS E JULGADOS, DE FORMA DEFINITIVA, PELO EG. TJMT, SEM A APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA
-
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

Caracterizada
a reiteração de causas de pedir e pedidos e a possibilidade de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre ações, que visam os mesmos efeitos jurídicos, sem a apresentação de fatos novos aptos a admitir a reapreciação da matéria já decidida de forma definitiva pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há como admitir o prosseguimento do
habeas corpus
, que foi extinto sem exame do mérito

2.

Manutenção da decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1020308-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

JOAO PAULO DOS REIS

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Regimental
, interposto por
JOAO PAULO DOS REIS
, contra a decisão monocrática deste d. Relator, que extinguiu, sem exame do mérito, o
Habeas Corpus
n.º
1020308-62.2020.8.11.0000, por haver mera reiteração de causas de pedir e pedidos já analisados e julgados de forma definitiva por este eg. Sodalício em remédio heroico anteriormente interposto em favor do mesmo paciente e que versada sobre o mesmo fato ilícito.

Em suas razões do inconformismo (ID
64898989)
, o agravante alega que a existência de fatos novos a exigir a reanálise da legalidade da sua prisão preventiva, consistentes na situação pandêmica ora vivenciada, que, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, admite a concessão da liberdade provisória aos sujeitos encarcerados por supostamente praticarem delitos que não envolvem violência ou grave ameaça, como é a hipótese versada; bem assim o fato de ter comparecido em juízo e constituído advogado, que manifestou-se nos autos da ação penal ajuizada em 1º grau sempre que necessário, a afastar o argumento de que o increpado se mantém em fuga tão somente porque não compareceu para dar cumprimento à ordem prisional expedida em seu desfavor.

Além do mais, ressalta as condições pessoais abonatórias que ostenta, como primariedade, residência fixa, labor lícito e afirma ser o provedor do sustento do filho menor de 12 (doze) anos que possuía, para justificar a desnecessidade da medida extremada.

Por tais motivos, pretende a cassação da decisão monocrática deste d. Relator e a submissão do
Habeas Corpus
nº
1020308-62.2020.8.11.0000
a julgamento pela c. Terceira Câmara Criminal do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID
65870988
, o i. representante do
Parquet
refuta os argumentos defensivos e recomenda o
desprovimento
do agravo regimental.

Exercitando o juízo de retratação, mantive a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento, independentemente de publicação, nos termos do art. 92, §11, alínea
b
, do RITJMT.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, forçoso reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim colimado, pelo que
conheço
do agravo, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em suma, pretende o agravante a cassação da decisão monocrática deste d. Relator que extinguiu, sem exame do mérito, o
Habeas Corpus
n.º
1020308-62.2020.8.11.0000
, a fim de submetê-lo a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, pois considera que restaram devidamente demonstrados os fatos novos que ensejam a reanálise da legalidade da ordem de prisão preventiva expedida em seu desfavor.

A irresignação, porém, não merece acolhida
.

Isso porque, a hipótese versada consiste em mera reiteração de causas de pedir e pedidos já analisados e julgados, de forma definitiva, pela c. Terceira Câmara Criminal do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento d
o
Habeas Corpus
n.º 1017454-32.2019.8.11.0000,
ocorrido no dia
11/12/2019
,
em
que o Colegiado entendeu pela legitimidade do decreto da prisão preventiva do paciente, ora agravante, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, bem assim por haver um risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal que ostenta, com outra anotação penal, também, por delito patrimonial, além de ter se mantido foragido por mais de dois anos, conquanto tenha contratado advogado particular para pleitear a expedição de contramandado em seu favor, sem que tenham sido demonstrados fatos novos a admitir a reapreciação da matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, motivo pelo qual o remédio heroico foi extinto, sem exame do mérito.

E, ao expor a sua convicção, este d. Relator esclareceu que a aventada pandemia do novo coronavírus; o suposto comparecimento espontâneo do acusado em audiência de instrução; as provas produzidas na fase judicial; e a juntada do comprovante de hospedagem em local diverso dos fatos na época do crime não consistem em elementos aptos a justificar o reexame da legitimidade da ordem prisional.

Nesse aspecto, ressaltou que a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1º grau, conforme dispõem os artigos 4º e 5º, não implica em garantia de imunidade prisional, ao contrário, a liberdade provisória, a prisão domiciliar ou a progressão antecipada de regime somente são admitidas se restar evidenciada a indispensabilidade da medida para o enfrentamento da emergência pública, mesmo porque a aludida normativa consiste em mera sugestão, indicação, e não um dever ou obrigação às autoridades judiciárias, como quer fazer crer o agravante e seu advogado constituído.

Com isso, por não ter sido acostado aos autos eletrônicos documento hábil comprovando que o pedido de soltura ou prisão domiciliar ante o risco de contaminação pelo coronavírus tenha sido pugnado e analisado em 1º grau, não há como ser examinado diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, compreensão esta, inclusive, que se coaduna com a jurisprudência das Cortes Superiores, conforme se verifica na jurisprudência citada na decisão combatida, que a seguir reproduzo
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PERIGO CAUSADO PELO VÍRUS COVID-19. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Inviável a apreciação das teses relacionadas ao excesso de prazo para formação da culpa e as que envolvem o risco representado pela propagação do novo coronavírus, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que as questões não foram analisadas no aresto combatido.2. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Porém, tal benefício deve ser requerido diretamente junto ao magistrado de primeiro grau que poderá, examinando o caso concreto, melhor avaliar as reais necessidades do paciente.3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 574.236/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

Ademais, restou consignado no pronunciamento judicial objurgado que nenhum elemento dos autos comprova que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente tenha sido devidamente cumprido, a gerar dúvidas de que realmente esteja recolhido ao colhido ao cárcere, notadamente porque a d. autoridade judiciária de 1º grau afirmou na decisão de ID
59272989 que o sujeito permanece foragido; sem olvidar, ainda, que não há qualquer documentação médica evidenciando que a sua saúde está em iminente e eloquente perigo com a permanência no estabelecimento prisional.

E, mesmo que eventualmente tenha sido cumprido o mandado de prisão expedido há mais de dois anos e o indivíduo comparecido em audiência de instrução, o requisito legal da garantia da aplicação da lei penal ainda persiste, visto que o comportamento evasivo que teve durante um longo período de tempo é o bastante para evidenciar a aparente intenção em não ser responsabilizado criminalmente e frustrar o direito do Estado de punir.

Como se não bastasse, no que se refere à tese de negativa de autoria, depreende-se a inexistência no remédio heroico das provas orais colhidas na audiência instrutória, as quais o impetrante sustenta que afastam, indene de dúvidas, os indícios de autoria do agravante, além de ter sido esclarecido que “
o mero comprovante
de hospedagem acostado sob o ID 59279454 - Pág. 1 em nada reflete nas conclusões do d. magistrado singular e da c. Terceira Câmara Criminal em relação à suposta possibilidade de participação do sujeito na prática delitiva, mesmo porque o crime imputado ocorreu na madrugada do dia 09/02/2018 e o período em que supostamente esteve fora do distrito da culpa compreende os dias 12 e 13 do mês de fevereiro de 2018”
(ID 63193970 - Pág. 4)
.

Portanto, por não ter havido demonstração de que os elementos indicativos do possível envolvimento do suspeito com a prática criminosa imputado não mais persistem, resta inviável a acolhida da alegação defensiva da propalada inocência, mesmo porque, “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (
Enunciado orientativo n.º 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
).

Enfim, embora o advogado constituído pelo agravante tenha entendimento em sentido contrário, este d. Relator bem esclareceu que o registro criminal, sem condenação transitada em julgado, utilizado para caracterizar a aparente contumácia delitiva do suspeito, é perfeitamente hábil para lastrear a adoção da constrição cautelar ao direito ambulatorial, conforme a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores e nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017, citado, inclusive, no voto condutor do acórdão prolatado no julgamento do
habeas corpus
impetrado anteriormente em favor do paciente e na decisão monocrática que extinguiu o segundo remédio heroico,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Na mesma linha intelectiva é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Logo, ainda que o agravante ostente diversas condições pessoais abonatórias, estas
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Diante desse contexto,
este d. Relator considerou não haver razão alguma para a submissão do remédio heroico a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT, o qual, mediante argumentos semelhanças e sob a premissa de fatos novos, pretende tão somente a reapreciação de matéria já analisada e julgada, de forma definitiva, por esta Corte revisora,
e, por tal motivo,
de forma monocrática, inadmitiu o seguimento do
habeas corpus
, extinguindo-o sem exame do mérito, o que é perfeitamente possível, nos termos do
art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC, nos termos do art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT
.

Vale lembrar que o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que
deve demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente,
mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo paciente, e não da própria parte postulando em causa própria, pois não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do
mandamus
, buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado, mesmo porque é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, de modo que, permitir que seja suprida pelos magistrados a deficiência probatória dos diversos pedidos que são protocolados diariamente em todas as instâncias, causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional.

Com isso, sem a inequívoca comprovação de que a saúde do agravante está em perigo iminente e eloquente com a sua manutenção em cárcere ou que durante a fase instrutória da ação penal ajuizada em 1º grau foram produzidas provas suficientes a comprovar a sua propalada inocência em relação ao furto qualificado pelo qual foi denunciado, a respaldar a pretendida reanálise da legitimidade da prisão preventiva a ele imposta pelo d. magistrado singular, impede-se o processamento da ação mandamental, pois
“Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada
”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) – destaquei.

De mais a mais, ante a insistência do advogado, ressalto que, nem mesmo
sob a ótica do art. 316, parágrafo único, do CPP, há falar em nova apreciação da matéria já analisada e julgada, de forma definitiva, pelo eg. TJMT, pois a aludida norma, que impõe à obrigação de reexame periódico, a cada 90 (noventa) dias, da legalidade da custódia cautelar, é direcionada ao órgão emissor da decisão que decretou a medida segregatícia, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos judiciários competentes para o exame do processo em grau de recurso.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpusn
n.º
589544
/SC
,
de relatoria da Ministra Laurita Vaz,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBRIGAÇÃO DE REVISAR, A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, A NECESSIDADE DE SE MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR. TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la.

(...)

3. Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação - de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos - seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade.

(...)

8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 589.544/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020).

Portanto, mostrando-se clara a configuração da reiteração de causas de pedir e pedidos e a possibilidade de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre ações, que visam os mesmos efeitos jurídicos, não há como
cassar a decisão monocrática proferida por este d. Relator que extinguiu o
habeas corpus
, sem exame do mérito.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental interposto por
JOAO PAULO DOS REIS
e, por conseguinte, mantenho intacta a decisão monocrática que inadmitiu o seguimento do
Habeas Corpus
n.º
1020308-62.2020.8.11.0000
, extinguindo-o sem exame do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020